Tribunal: TJSP
Processo: 2237970-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que deferiu a liminar para determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais referentes ao contrato, a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a imissão na posse do imóvel à parte ré - Alienação fiduciária em

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que deferiu a liminar para determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais referentes ao contrato, a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a imissão na posse do imóvel à parte ré - Alienação fiduciária em garantia que é matéria a ser submetida à apreciação do MM. Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2237970-55.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 363
SPE LTDA, é agravada LUCAS APARECIDO RALIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237970-55.2019.8.26.0000/50001 - D
2
Voto n. 32705
Agravo Interno n. 2237970-55.2019.8.26.0000/50001
Agravante : Rodobens Incorp. Imob. 363 SPE Ltda.
Agravado
: Lucas Aparecido Ralio
Comarca
: São José do Rio Preto
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou provimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o
grau que deferiu a liminar para determinar a
suspensão da cobrança das parcelas mensais
referentes ao contrato, a abstenção de inclusão do
nome da parte autora nos órgãos de proteção ao
crédito e a imissão na posse do imóvel à parte ré -
Alienação fiduciária em garantia que é matéria a
ser submetida à apreciação do MM. Juízo de 1o
grau, sob pena de supressão de instância - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 SPE Ltda. contra
a decisão de fls. 336/337, que negou provimento ao
recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que o
contrato é de compra e venda com pacto de alienação
fiduciária em garantia, levado a registo na matrícula do
imóvel, incidindo sobre a relação jurídica o regime próprio
estabelecido pela Lei n. 9.514/97 e, para o desfazimento
do negócio, deve ser observado o art. 26, com a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237970-55.2019.8.26.0000/50001 - D
3
da garantia pelo credor fiduciário. Requer o provimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego provimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. IV, letra a, do
Código de Processo Civil (súmula do próprio tribunal).
O recurso ataca a r. decisão de fls. 59/60 dos
autos de 1o grau que deferiu a liminar para determinar a
suspensão da cobrança das parcelas mensais referentes
ao contrato, a abstenção de inclusão do nome da parte
autora nos órgãos de proteção ao crédito e a imissão na
posse do imóvel à parte ré que, a partir de então, fica
obrigada ao pagamento das prestações inerentes à posse.
Incide na espécie o enunciado da Súmula 1 a
Súmula 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece o
seguinte: "O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e
reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem".
Com efeito, o consumidor não pode ser
obrigado à continuidade do negócio, notadamente diante
da impossibilidade financeira, mostrando-se prudente a
suspensão da cobrança das parcelas do contrato e a
imediata imissão da parte agravante na posse do imóvel,
daí advindo a responsabilidade pelo pagamento das
despesas vincendas inerentes ao imóvel, incluindo o IPTU.
Em suma, a r. decisão agravada não comporta
reparos.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237970-55.2019.8.26.0000/50001 - D
4
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego provimento ao recurso”.
E os embargos opostos pela agravante foram
acolhidos sem efeitos modificativos. Eis o teor da decisão:
Acolho os embargos de declaração sem efeitos
modificativos.
A decisão embargada padece mesmo de
omissão. Com efeito, a impossibilidade de rescisão do
contrato de compra e venda com pacto de alienação
fiduciária em garantia, nos termos da Lei n. 9.514/97, é
matéria afeta ao mérito da demanda e deve ser apreciada
após a regular instrução do feito, mostrando-se prudente,
nesta fase processual, o deferimento da tutela antecipada.
Além disso, tal matéria não foi sequer examinada pelo MM.
Juízo a quo ao deferir a tutela de urgência (fls. 59/60 dos
autos de 1o grau).
Posto isso, acolho os embargos de declaração
sem efeitos modificativos.
Assim, a alienação fiduciária em garantia
noticiada pela parte agravante deve ser levada ao exame
do MM. Juiz a quo, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pelo agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator